Tribunal: TJMT
Processo: 1040543-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040543-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), ARTHUR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.587.031-67 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Porto Esperidião (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 097.699.871-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PELO JUÍZO DA CAUSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ESTRUTURADA EM REGIÃO DE FRONTEIRA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, revogando a liberdade provisória concedida mediante fiança em audiência de custódia, decretou a prisão preventiva de réu preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação (
a
rt. 180 do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de legalidade e de fundamentação idônea, alegando que a revogação se deu
por mera discordância sem fatos novos, que o decreto preventivo
se baseia
na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos, desconsiderando os predicados pessoais favoráveis (réu primário, bons antecedentes), a ausência de violência ou grave ameaça e a desproporcionalidade da prisão (princípio da homogeneidade). Por fim, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da liberdade provisória e a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva foram devidamente fundamentadas e estão de acordo com os pressupostos legais; (
ii
) estabelecer se, diante da natureza não violenta do crime de receptação e das condições pessoais favoráveis do paciente, a prisão preventiva é a medida mais adequada e proporcional, ou se caberia a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada adequadamente, com base na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública. O juiz de origem não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime de receptação, mas também no contexto de criminalidade recorrente e estruturada da região de fronteira, onde a prática de crimes patrimoniais, como furtos e roubos, tem se tornado endêmica.

2.
A concessão de liberdade provisória pelo Juízo plantonista não impede a posterior decretação da prisão
preventiva pelo Juízo d
e origem
, sendo explícita a inadequação da fiança e das medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta e do risco de reiteração criminosa na região de fronteira.

3.
A prisão preventiva é medida extrema, que só pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão, ao revogar a liberdade provisória e decretar a prisão preventiva, levou em conta a necessidade de interromper a cadeia criminosa e assegurar a eficácia da repressão penal, com base na periculosidade concreta dos agentes e na gravidade do crime.

4.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser réu primário e possuir bons antecedentes, por si só, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva. A existência de tais predicados não afasta o risco de reiteração delitiva e não desqualifica os fundamentos concretos da decisão de prisão preventiva.

5.
O princípio da homogeneidade é afastado em sede de
habeas corpus,
uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e finalidade distinta da pena definitiva, sendo impossível prever o
quantum
da reprimenda ou o regime de cumprimento de eventual condenação.

6.
As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do C
PP
, foram consideradas inadequadas, dado o contexto de criminalidade estrutural na região de fronteira e o risco de que o paciente voltasse a cometer crimes.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1. A revogação da liberdade provisória e a decretação da prisão preventiva pelo Juízo da causa, mesmo na ausência de fatos novos supervenientes, são válidas quando a fundamentação se baseia na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta do agente, extraídas do contexto de criminalidade estruturada e endêmica em região de fronteira.

2. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua finalidade em benefício da atividade estatal afastam o argumento de desproporcionalidade baseado no princípio da homogeneidade, que não se confunde com eventual cumprimento de pena definitiva. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas da prisão, quando presentes os pressupostos legais e demonstrado o
periculum
libertatis
em elementos concretos
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, inciso LXI, da CF;
a
rt. 93, inciso IX, da C
F
;
a
rt. 180 do C
P
;
a
rt. 310, II, do C
PP
;
a
rt. 312 do C
PP e a
rt. 319 do C
PP
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB, Rel
.
Min. Rogerio
Schietti
Cruz
, j. em
9.3.2023;

STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j.
em
06/12/2007
;
STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FIL
HO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela
Dr
a Jacqueline Oliveira Mesquita em favor de
ARTHUR CARVALHO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000947-80.2025.8.11.0098, decretou sua prisão preventiva (Id. 329079390).

A Defesa sustenta a ausência de legalidade e de fundamentação idônea, notadamente por ter ocorrido a revogação da liberdade sem a apresentação de novos elementos fáticos ou jurídicos supervenientes que justificassem a alteração da situação cautelar.

Aduz que o decreto preventivo
baseia-se
na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos sobre a criminalidade da região, não demonstrando o
periculum
libertatis
concreto do paciente.

Argumenta, ademais, que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e que o delito de receptação não envolve violência ou grave ameaça, configurando a prisão como desproporcional e ilegal.

Por fim, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Id. 329079389 e 329079390.

Liminar
i
ndeferida (Id.
329160376
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id.
330057399
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pel
a
denegação da ordem
(Id.

331486853
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos
que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação (Art. 180 do Código Penal), ocorrido em 09/11/2025.

Em audiência de custódia (realizada em 10/11/2025), o flagrante foi homologado, mas a então Magistrada Plantonista concedeu a liberdade provisória mediante fiança. Conforme a decisão inicial, embora presente o
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria), não restou demonstrado o
periculum
libertatis
por parte dos autuados, sendo as medidas cautelares diversas da prisão consideradas suficientes e adequadas, nos termos do art. 319 do CPP. O Paciente Arthur recolheu a fiança arbitrada em 01 (um) salário-mínimo e foi colocado em liberdade.

Contudo, a autoridade Impetrada (Juízo da Vara Única de Porto Esperidião) revogou o benefício anteriormente concedido e decretou a prisão preventiva do paciente e do coautuado em 12/11/2025.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, citando a natureza do crime de receptação como "engrenagem essencial para o funcionamento do mercado ilícito de bens
e veículos furtados", especialmente no contexto de fronteira, onde a criminalidade é recorrente e estruturada. Afirmou-se que a periculosidade concreta dos custodiados era manifesta, sendo a prisão necessária para interromper a cadeia criminosa. Vejamos:

Nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a demonstração da necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso em exame, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o auto de prisão em flagrante e os elementos colhidos até o momento.

No tocante à garantia da ordem pública,
esta
se encontra seriamente ameaçada, considerando o contexto em que o delito foi praticado, em região de fronteira, onde crimes patrimoniais como furto, roubo e receptação têm ocorrido de forma constante, reiterada e crescente, atingindo níveis alarmantes e de verdadeira epidemia criminal.

A receptação, delito imputado aos custodiados, é crime que alimenta a cadeia delitiva de furtos e roubos, servindo como engrenagem essencial para o funcionamento do mercado ilícito de bens e veículos furtados, muitos dos quais são destinados ao exterior.

A Justiça Criminal tem enfrentado enormes dificuldades para conter o avanço dessas práticas, que desafiam diariamente o trabalho das forças policiais e do Judiciário. Ainda assim, os agentes continuam a delinquir, mesmo cientes da possibilidade de prisão e punição, o que demonstra ousadia e total desprezo pela autoridade estatal.

Nesse contexto, a periculosidade concreta dos custodiados é manifesta, sendo necessária a decretação da prisão preventiva como forma de interromper a cadeia criminosa e assegurar a eficácia da repressão penal.

Frise-se que a fiança arbitrada anteriormente não se mostra suficiente para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta e a reiteração dessa espécie de delito na fronteira.

A liberdade provisória, mesmo mediante fiança, revela-se incompatível com o atual cenário de criminalidade recorrente e estruturada, motivo pelo qual REVOGO o benefício anteriormente concedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos custodiados VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA e ARTHUR CARVALHO DE SOUZA.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostra adequada nem suficiente, considerando o risco real de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Diante de todo o exposto, defiro o pedido da autoridade policial e converto a prisão em flagrante de VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA e ARTHUR CARVALHO DE SOUZA em prisão preventiva, com fundamento nos
arts
. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade dos agentes e da necessidade de resposta firme do Estado ao crescente número de crimes patrimoniais na região de fronteira.

EXPEÇAM-SE os mandados de Prisão Preventiva em desfavor de VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA e ARTHUR CARVALHO DE SOUZA, pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP 3.0). (...) (Id. 329079390).

Conforme se verifica dos autos, a
decisão impugnada fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, destacando o contexto de fronteira onde o delito foi praticado, local com "criminalidade recorrente e estruturada" e "epidemia criminal". O magistrado ressaltou que o crime de receptação "alimenta a cadeia delitiva de furtos e roubos, servindo como engrenagem essencial para o funcionamento do mercado ilícito". Afirmou a periculosidade concreta dos custodiados, sendo a prisão necessária para interromper a cadeia criminosa e assegurar a repressão penal.

A

i
mpetrante
alega a ausência de legalidade e de fundamentação idônea, eis que a revogação da liberdade se deu por mera discordância de entendimento do Juiz singular, sem a apresentação de fatos novos ou elementos supervenientes que justificassem a alteração. Sustenta que o decreto
baseia-se
na gravidade abstrata do delito, desconsiderando que o paciente é réu primário e possui bons antecedentes, e que o delito de receptação não envolve violência ou grave ameaça. Aduz a
desproporcionalidade da prisão, visto que eventual condenação não resultaria em regime fechado, e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão cautelar e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação da paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No que tange ao
fumus
comissi
delicti
,
verifica-se que tanto a Magistrada plantonista quanto o Juiz
de origem
reconheceram a presença deste pressuposto. O paciente foi preso em flagrante delito pela
suposta prática de receptação (
a
rt. 180 do CP), havendo prova da materialidade e indícios de autoria delitiva.

Portanto, o pressuposto material (
fumus
comissi
delicti
) está satisfatoriamente demonstrado.

A controvérsia central reside na demonstração do
periculum
libertatis
. A
d
efesa alega falta de fundamentação idônea, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na ausência de fatos novos.

Impende analisar os fundamentos concretos da decisão que revogou a liberdade provisória e decretou a prisão preventiva (Juízo da Vara Única de Porto Esperidião), datada de 12/11/2025:

O magistrado
a quo
, ao revogar o benefício da fiança, amparou-se na garantia da ordem pública, sustentando que
esta
se encontra "seriamente ameaçada"
, deixando claro que a
motivação não se limitou à simples gravidade do crime de receptação em tese, mas sim à sua gravidade concreta contextualizada na região de fronteira.

Segundo o decreto prisional, a receptação é classificada como
engrenagem essencial para o funcionamento do mercado ilícito de bens e veículos furtados
. O Juízo destacou que, na região de fronteira, crimes patrimoniais, como furto, roubo e receptação, ocorrem de forma constante, reiterada e crescente, configurando uma "epidemia criminal". Esse cenário fático aponta para uma periculosidade concreta dos custodiados, sendo a prisão preventiva justificada para interromper a cadeia criminosa e assegurar a eficácia da repressão penal.

Tal fundamentação transcende a mera gravidade abstrata do delito, pois descreve, com base no contexto geográfico e criminológico da comarca, uma situação de risco real de reiteração delitiva e abalo à ordem
pública, dada a natureza estrutural da conduta imputada no ambiente de fronteira.

Conforme precedentes desta Egrégia Corte, a gravidade concreta da conduta delitiva justifica a prisão cautelar. A fundamentação da prisão preventiva deve ser amparada em fatos concretos e não em hipóteses ou conjecturas, nem na gravidade abstrata do crime. No caso vertente, os fatos concretos citados são o modo de operação e o impacto do crime no contexto de fronteira.

Acerca do tema:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...) (STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2023).

“Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada (...) pela possibilidade de reiteração delitiva, pois responde a inúmeros inquéritos, pela suposta prática de inúmeros delitos, além da presença de fortes indícios de que o acusado integre uma organização criminosa especializada na prática de delitos contra o patrimônio.” (STJ, RHC n. 80.244/BA) (...) (TJMT
,
HC: 10087352220238110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023)
.

No que concerne à revogação da liberdade provisória
e da
insuficiência das medidas cautelares,
a
impetrante

sustenta que a decisão do
magistrado de origem, revogando a
liberdade provisória concedida pela Juíza Plantonista,
foi prolatada
sem a presença de fatos novos supervenientes.

É mister consignar que a concessão de liberdade provisória pelo Juízo plantonista não impede a posterior decretação da prisão preventiva pelo Juízo da causa, desde que verificadas as razões concretas que a justifiquem.

No caso em apreço, a
decisão do Juiz titular
da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
(M
T
) explicitou a inadequação da fiança anteriormente arbitrada, afirmando que ela
não se mostra suficiente para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta e a reiteração dessa espécie de delito na fronteira
.

Diante do risco concreto à ordem pública, o Juízo
a quo
concluiu pela insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (
a
rt. 319 do CPP).

Tal conclusão se coaduna com o entendimento de que a prisão preventiva é
ultima

ratio
e deve ser aplicada quando for imprescindível e não couber a substituição por outra medida cautelar. Havendo risco real de reiteração criminosa, as cautelares alternativas se mostram inadequadas.

Embora
a
impetrante
sustente que o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e o delito de receptação não envolve violência ou grave ameaça, tais predicados, isoladamente, não são suficientes para revogar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva e demonstrado o
periculum libertatis
com base em elementos concretos.

C
umpre destacar que, uma vez demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, torna-se aplicável o
Enunciado n. 43 do TJMT
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

Verifica-se
que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado(...). (STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No
que tange ao
princípio da homogeneidade
, o
caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
STJ,
AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Ademais, no que tange à proporcionalidade, embora o delito de receptação não envolva violência e, em tese, possa resultar em regime diverso do fechado, este argumento (princípio da homogeneidade) é afastado em sede de cognição sumária de cautelar, uma vez que a prisão preventiva e a pena definitiva possuem finalidades e naturezas jurídicas distintas.

Não é possível prever o
quantum
da reprimenda ou o regime de cumprimento, sendo a preventiva medida de natureza distinta da pena definitiva.

Nesse sentido,
já decidiu este Tribunal:

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in
casu
, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior

incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1020132-44.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais
,
Gilberto
Giraldelli
, Terceira

Câmara

Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
.

Dessa forma, inexistente ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva é de natureza cautelar e não se confunde com eventual cumprimento de pena definitiva.

A
ssim, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se revela teratológica ou desprovida de motivação, pois apresentou fundamentos concretos para demonstrar o
periculum libertatis
, baseados no contexto de
criminalidade organizada e endêmica na região de fronteira, conferindo, por ora, a necessária plausibilidade à decisão de conversão.

Portanto, a manutenção da custódia cautelar é imperativa para garantir a ordem pública e assegurar a resposta estatal diante de um quadro de alta periculosidade.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Arthur Carvalho de Souza
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025